Tribunal: TJDFT
Processo: 0714887-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia em face de decisão proferida pela MM. Juíza da 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. Dispenso as informações dos juízes em conflito, porque o feito está suficientemente instruído, sendo possível o conhecimento pleno da controvérsia. Designo o Juízo Suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Abra-se vista à Procuradoria de Justiça para se manifestar no prazo de cinco dias (art. 208, do RITJDFT). Façam-se as comunicações necessárias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12